Tribunal: TJMT
Processo: 1020431-55.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1020431-55.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THAIS FERREIRA SEGATTO - CPF: 033.981.911-18 (AGRAVANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CANDIDATA COM ALTURA ABAIXO DA EXIGIDA – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 408/2010 E NAS REGRAS EDITALÍCIAS – EXAME DE SAÚDE REALIZADO POR JUNTA MÉDICA - ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICDO - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso.

Na carreira da Polícia Militar Estadual, embora não exista previsão em legislação federal de altura mínima para os candidatos, cada estado da federação, por meio de lei, pode estabelecer a altura mínima para homens e mulheres.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Thais Ferreira Segatto, em face da decisão proferida por esta Relatora, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1020431-55.2023.8.11.0000, denegou a segurança para não reintegrar a Agravante no curso de formação de
Aluno-A
soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 208.321.168).

Em suas razões recursais, a Agravante alega em apertada síntese, que a decisão deve ser reformada, uma vez que sua desclassificação no concurso pelo fundamento de que não teria alcançado a altura mínima é ilegal, discriminatória, irrazoável e desproporcional.

Assevera que, a exigência editalícia de altura mínima extrapola o princípio da razoabilidade, visto que as condições físicas para o exercício do cargo da candidata serão apuradas no curso de formação, atendendo, assim, ao interesse público.

Aduz no sentido de reconhecer a precisão no edital da altura mínima dos candidatos em concursos públicos não é vedada, porém, os requisitos devem-se pautar nos princípios da razoabilidade, igualdade, impessoalidade e proporcionalidade, conforme consta nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Pontua que, o magistrado deverá reconhecer as exigências de altura, raça, cor e idade, que podem ser tidas como discriminação do candidato, violando assim, os princípios constitucionais, uma vez que as condições físicas da agravante serão apuradas oportunamente, não sendo razoável a exigência da altura mínima, sem fundamento científico ou técnico, para ingresso na carreira da Polícia Militar.

Argumenta o dever da observância do Princípio da Razoabilidade, conforme restou demonstrado nos autos que a altura da
agravante se aproximou muito daquela exigida no edital do concurso, trata-se de uma diferença insignificante com relação à exigência do edital.

Arrazoa que, o fato de a Agravante não possuir altura mínima, por si só não trará prejuízos no seu desempenho na função policial, em contrariedade à jurisprudência dominante, além de não ser razoável e proporcional aludida exigência, sendo que a Administraçãopossui como um dos parâmetros norteadores dos atos administrativos a razoabilidade, que consiste no ‘princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais.

Afiança que, a jurisprudência construiu entendimento no sentido de que o princípio da vinculação ao edital deve coadunar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o Supremo Tribunal assentou necessária a previsão em lei formal das condições à investidura em cargo público, insuficiente apenas à previsão editalícia.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 216.774.650).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO, OAB/MT Nº 33843.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Pretende a Agravante a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1020431-55.2023.8.11.0000, denegou a segurança, para não reintegrar a Agravante no curso de formação de
Aluno-A
soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id.208.321.168).

Em suas razões recursais, a Agravante alega em apertada síntese, que a decisão deve ser reformada, uma vez que sua desclassificação no concurso pelo fundamento de que não teria alcançado a altura mínima é ilegal, discriminatória, irrazoável e desproporcional.

Assevera que, a exigência editalícia de altura mínima extrapola o princípio da razoabilidade, visto que as condições físicas para o exercício do cargo da candidata serão apuradas no curso de formação, atendendo, assim, ao interesse público.

Aduz no sentido de reconhecer a precisão no edital da altura mínima dos candidatos em concursos públicos não é vedada, porém, os requisitos devem-se pautar nos princípios da razoabilidade, igualdade, impessoalidade e proporcionalidade, conforme consta nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Pontua que, deverá ser reconhecido que as exigências de altura, raça, cor e idade podem ser tidas como discriminação do candidato, violando assim os princípios constitucionais, uma vez
queas
condições físicas da agravante serão apuradas oportunamente, não sendo razoável a exigência da altura mínima, sem fundamento científico ou técnico, para ingresso na carreira da Polícia Militar.

Argumenta o dever da observância do Princípio da Razoabilidade, conforme restou demonstrado nos autos que a altura da agravante se aproximou muito daquela exigida no edital do concurso, trata-se de uma diferença insignificante com relação à exigência do edital.

Pois bem.

A Agravante foi submetida na 2ª (segunda) fase do certame, com a inspeção de saúde para avaliação da sua higidez física, mental e dos requisitos para a matrícula no Curso de Formação de Soldados e inclusão na PMMT.

Imperioso consignar que, após ser examinada pessoalmente pela junta de saúde da Diretoria de Saúde da PMMT, em aparelho de altura e peso aferido pelo Inmetro, não alcançou a altura mínima exigida de 1,57 (um metro e cinquenta e sete centímetros) exigida para a referida matrícula, em obediência ao art. 22, VIII da LCE/MT nº 408/2010 (lei de ensino), bem como pelo item 3.1.20 do edital de abertura nº 003/2022., confira o edital:

Art. 22 Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis:

(...) VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional
a
altura;

(...)

3.1.20. Ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo feminino e peso proporcional
a
altura;

Deve-se atentar que, para o ingresso na carreira da Polícia Militar Estadual, embora não exista previsão em legislação federal de altura mínima para os candidatos, cada estado da federação, por meio de lei, pode estabelecer a altura mínima para homens e mulheres.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido ser válida a existência de limites mínimos de altura para ingresso nas polícias militares, desde que haja previsão na lei e no edital, in
verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EMRECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LIMITAÇÃO IMPOSTA APENAS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso.

2. Na hipótese, apenas o edital do concurso estabelecia a exigência, de modo que tal limitação se mostra ilegítima. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF–ARE 906295
AgR
– primeira Turma –Relator Min. Roberto Barroso,
Julg
. 24/11/2015, public. 15/12/2015)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS
CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART.11,§ 2º, DA LEI FEDERAL7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.

2. A norma contida no§ 2ºdo art.11da Lei Federal7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.

3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art.11da Lei Federal7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.

(STF–ADI 5044– Tribunal Pleno –Relator Min. Alexandre de Moraes,
Julg
. 11/10/2018, public. 27/6/2018)

AGRAVO INTERNO.RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE.ACÓRDÃORECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NOJULGAMENTODAADI 5.044/DF.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame.

2. A jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei
(RE
600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 15/12/2015).

3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a
restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida.

4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art.37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato.

5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.

6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no§ 2ºdo art.11da Lei Federal7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.”

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF–ARE 1344684– Primeira Turma –Relator Min. Alexandre de Moraes,
Julg
. 02/03/2022, public. 07/03/2022)

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.3. Concurso público.
Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4.É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF–RE 1350447
AgR
– Segunda Turma –Relator Min. Gilmar Mendes,
Julg
. 11/3/2022, public. 22/3/2022)

Sobre esse tema o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul e pelo Secretário de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em que a recorrente pretende não ser eliminada do Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo feminino.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura
mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica.

3. Há expressa previsão legal de altura mínima de 1,60m para ingresso na carreira de Policial Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (sexo feminino) na Lei Estadual 3.808/2009, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.

4.RecursoOrdinário não provido.

(STJ-RMS n. 46.243/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015,
DJe
de 4/8/2015.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NORECURSOORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não há direito líquido e certo a ser resguardado no caso dos autos, pois a exclusão do recorrente foi amparada nas normas editalícias.

2. Por outro lado, não há prova nos autos a demonstrar a ocorrência de equívoco na medição da altura do candidato realizada pela Banca Examinadora do certame. Eventual conclusão em sentido diverso se apresenta inviável, pois a via mandamental não admite dilação probatória.

3. Agravo interno não provido.

(STJ-
AgInt
no RMS n. 61.445/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020,
DJe
de 11/3/2020)

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR - FIXAÇÃO DE LIMITE DE ALTURA - PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL - POSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Conforme precedente do STJ, a exigência de estatura mínima para ingresso na carreira de oficial da PMMT é legítima, visto que consentânea com a natureza das atribuições do cargo a ser provido, devidamente previsto em lei e amparado por preceitos constitucionais.

2. Na espécie, a altura mínima para mulheres (1,57cm) está prevista no art. 22, VIII da Lei Complementar Estadual nº 408 de 01-07-2010, cujo teor foi reproduzido no edital do certame.

3. Por se tratar de concurso público para o cargo de policial militar, revela-se adequada a eleição da altura como fator de corte, levando-se em conta as peculiaridades das atribuições a serem desenvolvidas.

(N.U0004952-59.2011.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TURMA DE
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2011,
Publicado
no DJE 19/07/2011)

Muito embora a Agravante tenha apresentado Atestado de Saúde em que foi reconhecida a altura de 1,57 m, porém na inspeção de saúde realizada por uma junta médica, composta pelo Cel. Eduardo Roberto Lopes, pelo médico Cel. Roberto Yutaka Takano e pela fisioterapeuta Dra. Maria Aparecida Araújo Macedo, atestam a altura da Agrava de 1,49 (um metro e quarenta e nove centímetros), em total discordância com o Atestado clínico realizado (Id. 186.630.654 – fls. 6).

Em sede de concursos públicos, tem-se a isonomia formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações, poderá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Não há qualquer ilegalidade na inspeção de saúde, uma vez que a previsão da altura mínima, encontra-se contida na Lei Complementar Estadual nº 408, no inciso VIII, do art. 22, bem como da regra editalícia, em obediência com os reiterados julgados supra colacionados.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (6° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SULIVAN DE OLIVEIRA (7ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (8ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (8ª VOGAL):

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão unipessoal da relatora, e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da PMMT.

A decisão manteve o indeferimento da matrícula da impetrante no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, correspondente à Segunda Etapa do concurso público de ingresso regulado pelo Edital n. 003/2022/SEPLAG, SESP/MT. Tal negativa ocorreu em razão de a candidata não ter alcançado a altura mínima exigida, conforme disposto no referido edital e na legislação pertinente, a qual estabelece a altura mínima de 1,55m.

Em suas razões a agravante sustenta que a sua desclassificação “pelo fundamento de que não teria alcançado a altura mínima é ilegal, discriminatória, irrazoável e desproporcional”. Para tanto, alega, em suma, que:
“as condições físicas para o exercício do cargo da candidata serão apuradas no curso de formação, atendendo, assim, ao interesse público”; “trata-se de uma diferença insignificante com relação à exigência do edital”; “O fato da agravante não possuir altura mínima este fato por si só não trará prejuízos no seu desempenho na função policial”.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, I estabelece que
“os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, é razoável a exigência de altura mínima para o ingresso e exercício em cargos relacionados à Segurança Pública, como são exemplo as Forças Armadas, Polícias e Bombeiros Militares, Polícia Civil e Guardas Municipais.

Nesse sentido, ilustra recente decisão do STF:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido.

1.
As guardas civis municipais
fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável
a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso
nas guardas civis municipais
.

2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
DJe
de 27/6/19).

3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens.

(RE 1465829
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
15-05-
2024PUBLIC
16-05-2024)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 408/2010
(Institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso)
, prescreve o seguinte:
“
Art. 22Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis: [...]
VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional
a
altura;”

Seguindo o
autorizativo legal, o

item3.1.20 do Edital, estabeleceu dentre os Requisitos Básicos para Investidura no cargo:
“Ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo feminino e peso proporcional
a
altura”.

Em matéria de concurso público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório representa uma manifestação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia. Esse princípio obriga tanto a Administração Pública quanto aos candidatos, desde que em consonância com a legislação vigente, tanto em sentido formal quanto material, como é o caso.

Nessa perspectiva, a apreciação sobre a pertinência de requisitos físicos para a atividade policial militar envolve aspectos técnicos e normativos que não podem ser avaliados de forma simplista ou em caráter excepcional, máxime na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, H
ely Lopes Meirelles, ao conceituar direito líquido e certo:
“ é

o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”.

Ademais, cumpre ressaltar que o edital do concurso estipulou a altura mínima de 1,57 metros. No entanto, longe do consignado no atestado médico que instruiu a petição inicial, restou apurado que a candidata apresenta altura inferior ao mínimo estipulado, sendo
esta
de apenas 1,49 metros. Essa discrepância de 08 (oito) centímetros inviabiliza a relativização da exigência legal e editalícia de altura com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, acompanho a relatora para negar provimento
ao vertente
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024